Tribunal: TJDFT
Processo: 0028697-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por THELECILDES MORETH FERNANDES contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados em ação declaratória proposta pelo apelado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, a fim de anular a arrematação de imóveis ocorrida nos autos do processo no 2008.01.1.149100-5. Preliminarmente, a parte apelante se insurge contra o ponto da sentença que indeferiu a gratuidade no ID 26084999 e pugna pela sua concessão no recurso (ID 26085014) ao argumento de que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Diante da ausência de elementos, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil, despachei no ID 27806668 para que a apelante comprovasse o estado de insuficiência de recursos para acesso à gratuidade. Em resposta no ID 28179867, a apelante não apresentou qualquer elemento de prova. No interregno, o patrono da parte apelante sinaliza sua renúncia ao mandato no ID 28434967. É o relatório necessário ao momento. DECIDO. Sabe-se que a assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. Cabe ao Magistrado da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui ou não porte econômico para suportar as despesas do processo. O preparo recursal é necessário para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso à segunda instância de quem realmente não possa pagá-lo. No caso em tela, não há elementos para se aferir a capacidade financeira da apelante, mesmo oportunizando-se a juntada para tanto, nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Paralelo a isso, o patrono da apelante renunciou ao mandato no ID 28434967, comprovando a notificação exigida pelo artigo 112 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a renúncia do patrono (ID 28434967), intime-se pessoalmente a parte apelante para: (i) no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual, nos termos do artigo 111, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e (ii) regularizada a representação, ato contínuo no prazo de 5 (cinco) dias, fica desde já intimada a parte para o recolhimento do preparo, conforme o artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora